Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701956-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA CORREA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO LOPES SILVA, DANIELE CARVALHO VILAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão, proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará/DF. Sem contrarrazões. Em exame preliminar do recurso interposto, observou-se que o comprovante do recolhimento das custas recursais estava ilegível, de tal sorte que não é possível relacioná-lo à guia que a acompanha, ID. 52013198. Desse modo, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos cópia legível do comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme despacho de ID. 52034951. Embora devidamente intimada por meio de expedição eletrônica, ID. 52434520, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID. 52548852). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II, e artigo 31), o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. No caso dos autos, como já mencionado, foi concedido prazo à parte agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, juntando aos autos cópia legível do comprovante de recolhimento das custas. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital